Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CURSO (PÓS-GRADUAÇÃO) ÀS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E UNIDADE – COMPROVADA, CONSOANTE LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA DOS FATOS – ADICIONAL DEVIDO. CÁLCULO DO VALOR – CONFORME PLANILHA APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO DF CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme se observa dos autos, após a determinação para que as partes apresentassem planilhas financeiras, referentes à pretensão autoral, a parte autora juntou os cálculos requeridos, mas não foi aberto prazo para o Distrito Federal se manifestar sobre eles, tendo sido proferida sentença sobre o mérito da causa. No entanto, dada a devolutividade integral da matéria a ser apreciada pela Turma Recursal, e considerando que o Distrito Federal se manifestou no recurso inominado sobre a planilha apresentada, juntando aos autos seus próprios cálculos, reputa-se suprida a lacuna, restando preservado o contraditório e ampla defesa sobre este ponto. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a implementar na remuneração da parte autora o Adicional de Qualificação, no percentual de 7% (sete por cento), referente à Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Empresarial, bem como a pagar o valor de R$ 44.400,11, referente às parcelas pretéritas, além das que vencerem até a efetiva implementação do adicional.
3. Os argumentos apresentados pelo recorrente não infirmaram a adequação da pós-graduação realizada pela parte autora, com as atribuições do cargo efetivo ou da unidade de lotação e exercício, considerada a legislação vigente à época dos fatos (art. 89 da Lei Complementar no 840/2011, Lei Distrital no 4.356/2009 e Resolução no 242/2012), bem como os pareceres do Serviço de Gestão de Desempenho e de Desenvolvimento de Competências (Seged) e Servico de Legislacao de Pessoal (Seleg) do TC/DF, que indicaram a aplicação da legislação da época (Resolução 242/2012) e confirmaram a adequação e correlação direta do conteúdo da pós-graduação com as atribuições e a unidade de lotação.
4. Ressalta-se que não se trata de intervenção judicial sobre o mérito do ato administrativo, mas de controle de legalidade sobre o mesmo ato, considerando a adequação do curso realizado com as atribuições do cargo e da unidade, conforme explicitado.
5. No entanto, considerando a planilha de cálculos juntada pelo Distrito Federal, bem como a presunção de legalidade e veracidade ínsita a sua elaboração, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para adotar os valores base lá discriminados, para efeito de cálculo da quantia devida, que perfazem R$ 34.466,65, devendo os mesmos serem acrescidos das parcelas que vencerem até a efetiva implementação do adicional e corrigidos desde a data em que deveriam ter sido adimplidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, tudo conforme o entendimento esposado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947 (Ata de Julgamento publicada no DJe de 20/09/2017).
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença e alterar o montante devido, conforme supra.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos seus demais fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.